Tribunal: TJBA
Processo: 8003219-57.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003219-57.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: COMBATEC SERVICOS FLORESTAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC À LEI Nº 6.830/1980. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face da COMBATEC SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA., extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O ente público sustenta que a execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/1980, não sendo imprescindível o fornecimento de endereço completo do executado, e requer a anulação da sentença para prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando a Fazenda Pública, regularmente intimada para impulsionar o feito e indicar elementos aptos à localização do executado, permanece inerte. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/1980 admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos do art. 1º, legitimando a incidência do art. 485, III, do CPC às execuções fiscais. O art. 485, III e §1º, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor, intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo legal, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 dias. O Juízo de origem determina a complementação do endereço do executado e, diante da insuficiência das informações prestadas, defere diligências pelos sistemas eletrônicos (RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG), que não resultam na localização de bens ou dados aptos à satisfação do crédito. Mesmo após nova intimação para manifestação quanto ao prosseguimento do feito, o exequente limita-se a peticionar ciência do despacho, sem adotar providências efetivas, caracterizando inércia processual. A Fazenda Pública, quando atua em juízo, submete-se ao regime jurídico das partes, inclusive à preclusão temporal decorrente do descumprimento de prazos processuais. O Superior Tribunal de Justiça admite a extinção da execução fiscal não embargada por abandono, independentemente de requerimento do executado, desde que a Fazenda Pública, regularmente intimada, permaneça inerte (REsp 1.957.067/RN; REsp 1.750.306/MT; REsp 1.710.652/ES). A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono quando o ente público, intimado, deixa de promover o regular andamento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se subsidiariamente o art. 485, III, do CPC às execuções fiscais, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/1980. Configura abandono da causa a inércia da Fazenda Pública que, intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, deixa de adotar providências efetivas por prazo superior a 30 dias. A extinção da execução fiscal por abandono prescinde de requerimento do executado, desde que observada a prévia intimação pessoal do exequente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8003219-57.2020.8.05.0004 em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DO ALAGOINHAS e Apelado COMBATEC SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.